Tribunal: STF
Processo: RE 1177667
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 48):
    “POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO POR DOZE VEZES – ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PARTE FINAL DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE A PERDA DE GRADUAÇÃO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ESPECÍFICO – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PERMITE A MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO – RECONHECIMENTO DA INDIGNIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Diante da derrogação do artigo 102 do Código Penal Militar, que determinava a exclusão automática da praça condenada à pena superior a dois anos, compete a este Tribunal de Justiça Militar decidir se diante de condenação transitada em julgado o representado deve ou não ter decretada a perda de sua graduação.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 2, p. 111- 119).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, LIV, LV, LIII e XXXVI; 60, § 4º, IV; e 125, § 4º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o que se visa reconhecer e rechaçar é a inconstitucionalidade da decisão proferida no Acórdão atacado haja visto o patente desrespeito ao contido nos Artigos 1º inciso III, Artigo 5º inciso LIV, LV, LIII e XXXVI, Artigo 60, §4º, inc. IV e artigo 125, §4º, que em nenhum momento conferiu competência aos TJMs e TJs para decidir a respeito de questões previdenciárias no bojo do processo autônomo de representação de perda de graduação de praça o qual se restringe a analisar se o comportamento apurado em processo crime com trânsito em julgado é ou não condizente com a função militar” (eDOC 2, p. 148).
    O processo veio-me por distribuição em 18.01.2019 e, em 16.04.2019, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 601.146, Tema 358 da sistemática da repercussão geral. 
    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJM/SP, considerando que o referido tema não guarda pertinência com a questão discutida nos autos, determinou a devolução do processo a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 9, p. 231/232). 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 601.146, DJe 21.10.2020, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 358), cujo julgamento de mérito foi sintetizado no seguinte sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 
    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.
    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.
    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.
    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.
    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.
    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.
    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação.
    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido . Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. (RE 601146, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.10.2020)
    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 
    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 
    (…) 
    II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 
    (…) 
    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. 
    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. 
    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 358 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 
    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente